Tribunal: TJDFT
Processo: 0752043-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em ação de falência ajuizada por WALLACE ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, homologou o débito remanescente em R$ 403.018,22, e intimou a Requerida para realizar o depósito complementar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cumprimento da sentença que decretou a falência. Sustenta o Agravante que o decreto da falência foi indevido, argumentando que pedido de cumprimento de sentença não poderia servir como ação de pedido de falência, bem como que o acordo celebrado entre as partes foi devidamente cumprido, não havendo inadimplemento de sua parte. Alega, ainda, que o valor executado é excessivo, pois contempla o valor devido ao advogado do Agravado, que não participa do polo ativo da demanda, e desconsidera que bens foram dados como pagamento da dívida e ainda não foram devolvidos. Quanto ao depósito elisivo, afirma não ser devida nenhuma outra forma de acréscimos (juros, correção monetária, etc), além daquela pactuada entre as partes no acordo celebrado (multa de 10%). Argumenta que o art. 98 da Lei 11.101/2005 aplica-se apenas quando se trata de título de crédito que tem um vencimento especificado, não sendo esse o caso dos autos. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar da sentença de quebra, revertendo a falência decretada e que torne sem efeito a determinação de complementação do valor já depositado em juízo. Pleiteia, ainda, seja determinado que, somente após a correta devolução dos bens dados em pagamento pela Agravante ao Agravado e seu advogado, com o termo de recebimento da empresa, seja liberado o saque do depósito elisivo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A r. decisão agravada foi assim proferida: Trata-se de ação de falência. Inicialmente, a presente demanda se tratava de cumprimento de sentença em que parte credora buscava o adimplemento do acordo celebrado com a ré no montante de R$485.437,87, na data de 14/06/2016, conforme documento de ID. 10298305. Destaca-se que esse valor correspondia ao crédito principal de R$ 308.915,02 e à verba honorária de R$ 176.522,86. Todavia, a decisão de ID. 20823352 converteu a ação para falência e intimou a parte ré para realizar o depósito elisivo. Ressalta-se que essa decisão recebeu o pedido de falência com base no valor integral (crédito principal e honorários advocatícios), muito embora não tenha determinado a inclusão do causídico no polo ativo. Portanto, desde o seu início, a ação de falência tinha como pedido certo o pagamento de R$ 485.437,87, valor nominal, e a falência foi decretada com base nesse montante. Não cabe, neste estágio processual, discutir o excesso de execução ou mesmo a ilegitimidade de parte autora em cobrar parte do crédito, sobretudo porque a requerida, na defesa de ID. 34183689 e em todas as suas outras manifestações, jamais ventilou essas questões, sendo vedada a inovação de teses, sobretudo após a decretação da falência. Percebe-se, na verdade, que a requerida busca, a todo custo, se furtar da sua obrigação e atrasar a marcha processual. Além disso, o art. 98, parágrafo único, da LF, é claro quando dispõe que o depósito elisivo deve corresponder ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios. Portanto, para afastar o decreto de quebra é imprescindível que a requerida pague a integralidade do débito. Homologo o débito remanescente em R$ 403.018,22, conforme cálculos de ID. 76292778. Fica intimada a requerida para realizar o depósito complementar, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo e não realizado o pagamento, cumpra-se a sentença. Por meio do presente recurso, a Agravante pretende discutir a justiça da sentença de quebra e afastar a determinação de complementação do depósito elisivo tardio realizado na origem. A sentença que decretou a falência da ora Agravante é objeto do Agravo de Instrumento n. 0749717-70.2020.8.07.0000, no bojo do qual serão discutidas as questões incidentes sobre a matéria. Neste recurso, portanto, a discussão deve se ater ao teor da r. decisão agravada, que estabeleceu o valor devido para fins de depósito elisivo, nos termos da legislação vigente. Nesse quesito, a Recorrente alega excessividade do valor indicado, pois contemplaria o valor devido ao advogado do Agravado, que não participa do polo ativo da demanda, e desconsidera que bens foram dados como pagamento da dívida e ainda não foram devolvidos. Afirma, ainda, não ser devida nenhuma outra forma de acréscimos (juros, correção monetária, etc), além daquela pactuada entre as partes no acordo celebrado (multa de 10%). Argumenta que o art. 98 da Lei 11.101/2005 aplica-se apenas quando se trata de título de crédito que tem um vencimento especificado, não sendo esse o caso dos autos. Ocorre que, conforme entendimento pacífico desta eg. Corte, a legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência é concorrente entre a parte e o advogado representar pelo advogado, podendo qualquer deles figurar no polo ativo da ação. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativa a honorários de sucumbência é concorrente entre a parte e o advogado, de maneira que a execução perpetrada apenas pela parte vencedora não configura motivo para obstar o curso do processo atinente à verba sucumbencial. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1298704, 07268144120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao valor do depósito elisivo, o parágrafo único do art. 98 assim dispõe: Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Ao contrário das alegações do Agravante, para fins de depósito elisivo, a lei é clara quanto à abrangência de juros e correção monetária sobre o valor do crédito, pouco importando a natureza do título que deu azo ao pedido de falência. Esse é o teor, aliás, da Súmula n. 29 do Superior Tribunal de Justiça: “No pagamento em juízo para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado”. Por fim, a circunstância de que não terem sido devolvidos os bens entregues ao credor, a pretexto de cumprir o acordo, não altera o valor devido para fins de depósito elisivo, que decorre de disposição legal. Se for o caso, tal questão será apreciada por ocasião do levantamento do valor pelo credor, em momento posterior a presente fase processual. Portanto, apesar das alegações da Agravante, não vejo razões para, em sede de liminar, suspender a determinação do MM. Juiz a quo de complementação do valor devido a título de depósito elisivo. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator